Tribunal: TJBA
Processo: 0066160-53.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066160-53.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO LINS MODICANORE

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

PJ09

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEL III. IMPLEMENTAÇÃO AOS PROVENTOS. REAJUSTE PROPORCIONAL AO SOLDO.
MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 0006410-06.2016.805.0000. TEMA 02 DO TJ/BA.
TESES FIXADAS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária n.º 0066160-53.2004.8.05.0001, ajudada por PEDRO LINS MODICANORE, policial militar aposentado, que julgou proceder ao pedido de implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nível III, aos proventos, com pagamento de parcelas retroativas,

bem como julgou procedente o pedido de reajuste da GAP na mesma proporção do soldo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) O direito do policial militar alterado à implementação do GAP III nos seus comprovados, com base na paridade constitucional com os servidores ativos; (ii) A possibilidade de aplicação automática do reajuste do GAP no mesmo percentual concedido ao soldo, à luz do entendimento firmado no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

III. Razões de decidir
3. A GAP foi instituída pela Lei Estadual n.º 7.145/1997, prevendo diferentes níveis de concessão com base na jornada de trabalho. O artigo 13 da norma estabelece que policiais militares que comprovem carga horária de 40 horas semanais fazem jus à GAP no nível III.

4. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia apresentou a natureza genérica do GAP, garantindo sua extensão aos inativos que cumprem os requisitos legais, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. No caso concreto, os **contracheques anexados aos automóveis (ID 22573584)** demonstram que o autor cumpriu a jornada útil, preenchendo os requisitos legais para a percepção do GAP III. Assim, deve ser mantida a sentença que determina a concessão da gratificação com efeitos financeiros retroativos, ressalvada a prescrição quinquenal.

6. No que tange ao reajuste automático da GAP com base no aumento do soldo, o IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) fixou esta vinculante no sentido de que: “I - A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultar em aumento geral de contribuições, elimina-se a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial na mesma época e percentual do soldo.” “II – A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implica revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, que prevê a revisão automática do GAP."

5. A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 9.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou também na revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando a previsão de revisão automática da GAP nos mesmos percentuais de reajuste do soldo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença para julgar improcedentes o pedido da inicial
autoral de reflexo automático na GAP dos aumentos praticados no soldo, mantendo a sentença no tocante a implementação da GAP em seu nível III, bem como ao pagamento das parcelas retroativas da sua admissão até julho de 2001, respeitando o prazo prescricional quinquenal
.

Tese de julgamento:

1. O policial militar aposentado que, comprovadamente, desempenhou jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais faz apenas à implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, no nível III e o pagamento do retroativo da data da sua admissão até a data da sua implementação.

2.
"A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico dos policiais militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, não enseja revisão automática dos valores da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no mesmo percentual e época do reajuste do soldo."

3.
"A revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 9.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implica a inaplicabilidade do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando a previsão de revisão automática da GAP em caso de reajuste do soldo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0066160-53.2004.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado PEDRO LINS MODICANORE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça